Tribunal: TJMT
Processo: 1037470-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037470-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), FELIPE DA SILVA MORO - CPF: 054.015.311-76 (AGRAVANTE), DANILO SEIDEL BARZAGUI - CPF: 007.070.601-84 (AGRAVANTE), MURILO SEIDEL BARZAGUI - CPF: 046.476.541-25 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), MARCIO MAIA DE BRITTO - CPF: 813.304.215-15 (ADVOGADO), FILIPE PEDROZO PRADO GARCIA - CPF: 458.676.708-13 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4358-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO PICIN MORO - CPF: 771.954.931-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR ANTONIO BARZAGUI - CPF: 541.211.329-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA SEIDEL BARZAGUI - CPF: 742.399.709-97 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), GABRIEL PEREIRA VALENTE LOMBARDI - CPF: 389.213.458-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO

E M E N T A

DIREITO CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – ILEGITIMIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO
–
FRAUDE À EXECUÇÃO
–
NEGÓCIO CELEBRADO ENTRE PARENTES
– PENHORA DE IMÓVEIS – SIMULAÇÃO – CONSTRIÇÃO DE VALORES – EXCESSO DE PENHORA
– ALEGAÇÃO PREMATURA

–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
CONHECIDO EM PARTE, E NESTA,
DESPROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O reconhecimento de fraude à execução dispensa prévia oitiva de terceiros, quando presentes nos autos elementos probatórios suficientes à formação do convencimento do juízo.

A atuação processual de terceiros adquirentes limita-se à defesa de direito próprio, não lhes sendo lícito impugnar a relação entre exequente e executado.

Caracteriza-se fraude à execução a alienação de bens a descendentes diretos, durante tramitação da execução, sem comprovação de capacidade econômica dos adquirentes, em contexto de evidente tentativa de blindagem patrimonial.

A alegação de excesso de penhora é prematura antes da avaliação dos bens constritos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1037470-94.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
S
:

FELIPE PICIN MORO E OUTROS

AGRAVAD
A
:

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FELIPE PICIN MORO
,
MURILO SEIDEL BARZAGUI
e
DANILO SEIDEL BARZAGUI
, em contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Francisco Rogério Barros
, da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0005153-28.2011.8.11.0040, ajuizada por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S
/
A
em desfavor de
RICARDO PICIN MORO
,
VALMIR ANTÔNIO BARZAGUI
e
MARISTELA SEIDEL BARZAGUI
,
que: (i) indeferiu a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD e converteu a indisponibilidade em penhora; (
ii
) reconheceu fraude à execução e declarou a nulidade/ineficácia de negócios jurídicos relativos a imóveis registrados em nome dos agravantes (filhos dos executados), determinando a penhora de oito matrículas descritas na decisão; e (
iii
) indeferiu, por ora, o reconhecimento de fraude quanto a bens integralizados na Agropecuária
Damuju
Ltda., por entender suficientes as constrições já determinadas.

Constata-se, pela leitura das razões recursais, que os agravantes postulam, de início, a concessão de tutela recursal com efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão que reconheceu a
fraude à execução, declarou a ineficácia dos negócios jurídicos e manteve/ordenou penhoras, sustentando, em suma, a legitimidade recursal na qualidade de terceiros juridicamente prejudicados (art. 996 do CPC), dado que os bens constritos se encontram em seus nomes

Apontam a nulidade do feito executivo por ineficácia das cessões de crédito sucessivas, ante a ausência de notificação dos devedores (art. 290 do Código Civil), o que, segundo afirmam, compromete a própria substituição do exequente.

Elucidam quanto ao cerceamento de defesa e violação aos
arts
. 9o e 10 do CPC e ao art. 792, § 4o, do CPC, porquanto o juízo
a quo
teria reconhecido a fraude à execução sem prévia intimação dos terceiros adquirentes para, querendo, oporem embargos de terceiro, e sem oportunizar a produção de provas por eles e pelos executados.

Aduzem quanto a ausência de fundamentação adequada (art. 93, IX, da CF e art. 11 do CPC), porque a decisão teria desconsiderado argumentos defensivos sobre a validade/eficácia das cessões.

Sustentam que o pedido formulado pelo exequente — ora agravado — é inepto, uma vez que não foi instruído com os documentos indispensáveis à comprovação da higidez do crédito e à regularidade da sucessão processual decorrente das sucessivas cessões.

Relatam que a ausência de tais documentos compromete a própria constituição válida e eficaz do título executivo, na medida em que não se demonstra a existência de relação jurídica entre o credor cessionário e os executados, tampouco se evidencia o cumprimento dos requisitos legais que autorizam a substituição processual.

Entendem que a decisão agravada incorre em manifesta desproporcionalidade e excesso de constrição, porquanto determinou a penhora de múltiplos imóveis — oito ao todo — sem
observância ao valor real e atualizado do débito executado, tampouco à exigência legal de proporcionalidade entre a constrição e o montante da dívida.

Alegam que o juízo a quo deixou de exigir do exequente a juntada de memória discriminada e atualizada do débito, nos moldes do art. 798, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, que impõe ao exequente o dever de indicar, na inicial executiva, “o valor atualizado do crédito, demonstrando o cálculo de sua evolução”.

Argumentam que a decisão agravada reconheceu indevidamente a ocorrência de fraude à execução, sem que estivessem presentes os requisitos previstos no art. 792 do Código de Processo Civil, sobretudo a demonstração de que os atos de alienação ou transferência patrimonial tenham sido praticados após a citação válida dos executados e com ciência inequívoca da constrição judicial.

Sustentam que os negócios jurídicos declarados ineficazes ocorreram antes da constituição do crédito e da citação no processo executivo, o que afasta, por si só, a presunção legal de fraude. Assinalam, ainda, que não houve prova de má-fé, conluio ou intenção de frustrar a execução, tratando-se de atos negociais legítimos, realizados de boa-fé, com regular registro imobiliário e contraprestação efetiva.

Defendem que não há nos autos elementos concretos que demonstrem a insolvência dos executados, requisito indispensável para o reconhecimento de fraude à execução, conforme dispõe o art. 792, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Mencionam que o juízo de origem presumiu a insolvência apenas com base na existência de dívidas em execução, sem qualquer verificação patrimonial efetiva que evidenciasse a insuficiência de bens dos devedores para solver o débito.

Ressaltam que a presunção de fraude não se sustenta sem a prova de que a alienação dos bens tenha tornado os
executados incapazes de satisfazer a obrigação, sendo incabível atribuir-lhes tal condição sem avaliação patrimonial ou tentativa frustrada de expropriação.

Alegam o agravante Felipe
Picin
Moro que a decisão agravada
se equivocou
ao estender a ele os efeitos do reconhecimento de fraude à execução, pois não participou de qualquer ato de alienação, ocultação ou transferência patrimonial que pudesse caracterizar intuito de frustrar o cumprimento da obrigação.

Sustentam que os bens em seu nome foram adquiridos por meio de negócio jurídico legítimo e oneroso, com contraprestação efetiva, devidamente registrado e realizado antes mesmo da citação dos executados, afastando, portanto, qualquer presunção de fraude nos termos do art. 792, inciso IV, do CPC.

Apontam
que não há qualquer elemento fático ou jurídico que ampare o reconhecimento de fraude à execução em relação a eles. Alegam que os imóveis de sua titularidade foram adquiridos de forma regular, mediante contratos legítimos, com registro e contraprestação comprovada, inexistindo qualquer indício de simulação, ocultação ou tentativa de frustrar a execução.

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. E no mérito, pugna pela reforma integral do decisum, com a cassação do reconhecimento de fraude, desconstituição das penhoras e retorno dos autos para regularização do contraditório, intimação dos terceiros, e instrução probatória adequada (
I
d. 324508858).

Preparo devidamente recolhido (
I
d. 324551881).

O
almejado
efeito suspensivo foi
por mim

indeferido
em
24
/
10
/2025
,
conforme decisão I
d.
324882355
.

Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno
com pedido de tutela cautelar incidental
(
I
d.
326535398
), cujo
pleito
não
foi
concedido, consoante decisão de
I
d.
326953857
, proferida em 06/11/2025
, de lavra do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal.

Opostos embargos de declaração (
I
d.
329749352
),
estes foram
rejeitados em 27/11/2025 (
I
d.
331299896
)
, também subscrita pelo eminente substituto legal.

A agravada apresentou contraminuta
,

argumentando que
os agravantes carecem de legitimidade para questionar a validade das cessões de crédito, por não integrarem o polo passivo da execução, configurando indevida defesa de direito alheio em nome próprio, vedada pelo art. 18 do CPC.

A agravada assevera que, ainda que superado tal óbice, a cessão de crédito é plenamente válida e eficaz, sendo desnecessária a anuência ou notificação prévia dos devedores para fins de sucessão processual, nos termos do art. 778, § 1o, inciso III, e § 2o, do CPC, ressaltando, ademais, que as cessões foram regularmente comunicadas nos autos da execução, com ciência dos executados por intermédio de seus patronos.

No tocante à alegada nulidade por ausência de intimação dos agravantes antes do reconhecimento da fraude à execução, a agravada sustenta inexistir qualquer prejuízo concreto, invocando o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief

(um ato processual viciado ou irregular só será declarado nulo se, de fato, causar um prejuízo concreto e comprovado à parte interessada)
.

Afirma que os argumentos deduzidos no agravo reproduzem integralmente as teses já apresentadas pelos executados na origem, as quais foram expressamente analisadas e rejeitadas pelo juízo singular, não havendo falar em surpresa ou cerceamento de defesa.

Quanto ao indeferimento de dilação probatória, a agravada aduz que o rito da execução não comporta produção de provas nos moldes pretendidos, sendo o magistrado o destinatário final da prova, a quem compete indeferir diligências inúteis ou protelatórias,
nos termos do art. 370 do CPC, inexistindo qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa.

No mérito da fraude à execução, a agravada defende que a decisão agravada reconhece corretamente a existência de simulação e
consilium fraudis
, destacando que as aquisições dos imóveis ocorrem no curso da execução, em contexto de evidente insolvência dos executados, e em favor de descendentes diretos, circunstância que autoriza a presunção de má-fé, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do brocardo
fraus

inter
parentes
facile

praesumitur
-
"
a fraude entre parentes é facilmente presumida
"
.

Sustenta, ainda, que os agravantes não comprovam capacidade econômica própria compatível com a aquisição de imóveis rurais de elevado valor, tampouco demonstram a origem lícita e autônoma dos recursos utilizados.

No que se refere à alegação de excesso de penhora, a agravada afirma tratar-se de insurgência prematura, uma vez que a verificação de eventual excesso somente é possível após a avaliação judicial dos bens constritos, conforme dispõe o art. 874, inciso I, do CPC, ressaltando que a execução se processa no interesse do credor, nos termos do art. 797 do mesmo diploma legal.

Por fim, sustenta a impossibilidade de conhecimento da tese relativa à inexistência de insolvência dos executados, por configurar inovação recursal e implicar supressão de instância, além de salientar que a defesa dos agravantes, na condição de terceiros, limita-se à alegação de propriedade e boa-fé na aquisição dos bens, não lhes sendo lícito discutir a solvência global dos devedores originários.

Ao final, a agravada requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada

(
I
d.
331170899
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que, no âmbito de execução de título extrajudicial, reconheceu a ocorrência de fraude à execução em negócios jurídicos envolvendo a transferência de imóveis rurais para os filhos dos executados, declarou a ineficácia dessas alienações em relação ao exequente e determinou a penhora dos respectivos bens, bem como manteve a constrição de valores bloqueados via SISBAJUD, discutindo-se, à luz das razões do agravo, a legitimidade dos agravantes para impugnar a sucessão processual decorrente das cessões de crédito, a observância do contraditório e da ampla defesa, a configuração dos requisitos do art. 792 do Código de Processo Civil, a existência de cerceamento de defesa, a alegada ausência de fundamentação adequada e a suposta ocorrência de excesso de penhora.

Eis a convicção formada pel
o
magistrad
o
de primeiro grau:

“
I - DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES (SISBAJUD)

Os executados apresentaram manifestação pugnando pela liberação dos valores bloqueados em suas contas bancárias, conforme detalhado no id. 199637713. A executada Maristela Seidel
Barzagui
alega a impenhorabilidade da quantia de R$ 33.612,31, por ser inferior a 40
salários mínimos
. Os executados Valmir
Antonio

Barzagui
e Ricardo
Picin
Moro, por sua vez, sustentam que os valores bloqueados (R$ 6.661,13 e R$ 1.827,82, respectivamente) são irrisórios e seriam absorvidos pelas custas processuais (id.201250019)

As impugnações, contudo, não merecem prosperar.

No que tange à alegação de impenhorabilidade com base no art. 833, X, do CPC, é cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estendeu tal proteção a valores depositados em conta corrente ou outras aplicações financeiras. Todavia, tal garantia não é absoluta. O ônus de comprovar que a quantia constrita possui natureza de reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial recai sobre o devedor, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.

No caso em tela, a executada Maristela limitou-se a invocar a regra legal de forma genérica, sem coligir aos autos qualquer elemento probatório – como extratos bancários ou outros documentos – que demonstrasse a origem e a finalidade da verba, ou que o bloqueio comprometeria sua subsistência digna. A mera alegação, desprovida de lastro probatório, é insuficiente para afastar a penhora, mormente em um contexto processual onde há fortes indícios de ocultação patrimonial e um padrão de vida incompatível com a alegada necessidade.

Quanto à tese de que os valores bloqueados em nome de Valmir e Ricardo seriam irrisórios (art. 836, CPC), a interpretação do dispositivo deve ser restritiva. A norma visa evitar atos expropriatórios (como leilões) cujo custo superaria o valor do bem, tornando a medida inútil ao credor e meramente punitiva ao devedor. Tal racionalidade não se aplica à penhora de dinheiro, ativo de liquidez imediata e cuja transferência para uma conta judicial não acarreta custos significativos que absorveriam seu valor. Portanto, a alegação é manifestamente improcedente.

Pelo exposto,
INDEFIRO integralmente a impugnação apresentada e MANTENHO a penhora sobre a totalidade dos valores bloqueados via SISBAJUD.

II - DA FRAUDE À EXECUÇÃO E SIMULAÇÃO

A exequente pleiteia o reconhecimento da fraude à execução e a declaração de nulidade/ineficácia de diversos negócios jurídicos que teriam sido realizados pelos executados com o intuito de blindar seu patrimônio. Analiso os pleitos de forma individualizada.

II. A - Imóveis Adquiridos em Nome do Filho do Executado Ricardo
Picin
Moro

A exequente aponta a ocorrência de simulação e fraude à execução na aquisição dos imóveis de matrículas n.o 12.847, n.o 13.168, n.o 49.612 e n.o 12.981, do 1o CRI de Porto dos Gaúchos/MT, em nome de Felipe
Picin
Moro.

A pretensão merece acolhimento.

A fraude à execução, prevista no art. 792, IV, do CPC, configura-se quando, ao tempo da alienação ou oneração de bens, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. No caso concreto, os requisitos estão sobejamente demonstrados.

A presente execução foi ajuizada em 2011, com a citação do executado Ricardo
Picin
Moro ocorrida no mesmo ano. As aquisições dos imóveis em nome de seu filho, Felipe, ocorreram entre novembro de 2013 e setembro de 2014, ou seja, quando a demanda executiva já estava em curso e o devedor tinha plena ciência de sua existência.

Ademais, à época das transações, o adquirente formal, Felipe
Picin
Moro, contava com apenas 16 anos de idade, sendo relativamente incapaz. A aquisição de quatro imóveis rurais de valores expressivos por um adolescente, sem qualquer demonstração de capacidade econômica própria, e assistido em todos os atos por seu pai, o próprio executado, revela um quadro clássico de simulação por interposta pessoa (art. 167, § 1o, I, do Código
Civil )
.

O arranjo negocial evidencia o conluio entre pai e filho com o nítido propósito de ocultar o patrimônio do devedor. A relação de parentesco próximo faz presumir a má-fé do adquirente, dispensando a exequente do ônus de provar a ciência do terceiro sobre a demanda.

O prejuízo ao credor é manifesto. O executado Ricardo
Picin
Moro não indicou, ao longo de mais de uma década de tramitação processual, qualquer bem para garantir a execução. As inúmeras tentativas de localização de patrimônio restaram infrutíferas, o que conduz à presunção de sua insolvência,
reforçada pela manobra de desvio de bens para o nome de seu descendente.

Este juízo alinha-se ao entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que em caso análogo,

(...)

A situação dos autos amolda-se perfeitamente ao precedente citado. A aquisição dos imóveis em nome do filho menor, sem lastro financeiro comprovado e com a participação direta do pai executado, configura ato simulado com o fim de fraudar a execução.

II.B - Imóveis Adquiridos em Nome dos Filhos dos Executados Valmir e Maristela
Barzagui

De forma similar, a exequente aponta fraude na transferência dos imóveis de matrículas n.o 12.123, n.o 13.274, n.o 13.275 e n.o 12.907, todas do 1o CRI de Porto dos Gaúchos/MT, para os filhos dos executados, Murilo Seidel
Barzagui
e Danilo Seidel
Barzagui
.

A análise das matrículas e escrituras (id. 196465629) revela que, embora os executados Valmir e Maristela detivessem direitos sobre os imóveis, decorrentes de compromissos de compra e venda firmados em 2013 e 2016, a transferência da propriedade foi direcionada diretamente aos seus filhos, com a anuência dos pais. Tais atos ocorreram anos após a citação dos executados nesta demanda.

A manobra é análoga à praticada pelo coexecutado Ricardo. Os executados, já cientes da dívida e do processo executivo, optaram por não trazer os bens para seu patrimônio, desviando-os diretamente para seus descendentes, numa clara tentativa de frustrar a penhora. A relação de parentesco, a preexistência do direito de aquisição pelos pais e a cronologia dos fatos são elementos que, em conjunto, caracterizam a fraude à execução.

II.C - Imóveis Integralizados na Empresa
Agropecuria

Damuju
Ltda.

Por fim, a exequente pleiteia o reconhecimento de fraude na integralização dos imóveis de matrículas n.o 12.183 e n.o 12.184, do 1o CRI de Porto dos Gaúchos/MT, ao capital social da empresa
Agropecuria

Damuju
Ltda., cujos sócios são os próprios executados Valmir e Maristela.

Neste ponto específico, o pedido deve ser indeferido, ao menos por ora.

Embora a constituição de holdings patrimoniais após o ajuizamento de execuções seja um forte indício de tentativa de blindagem patrimonial, a decretação de ineficácia de múltiplos atos deve observar o princípio da suficiência da execução (art. 831, CPC).

Tendo este juízo reconhecido a fraude e determinado a penhora sobre um total de 8 (oito) imóveis rurais (4 relacionados a Ricardo e 4 relacionados a Valmir e Maristela), cujo valor de mercado, em uma análise preliminar, aparenta ser mais do que suficiente para garantir a integralidade do débito exequendo, a decretação de ineficácia de negócios jurídicos adicionais, neste momento, configuraria excesso de constrição.

A medida mais prudente é aguardar a avaliação dos bens já penhorados. Caso se demonstre, futuramente, que o valor dos 8 imóveis é insuficiente para a satisfação do crédito, o pedido de reconhecimento de fraude em relação aos bens integralizados na empresa poderá ser reanalisado.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

1.
INDEFERIR a impugnação de id. 201250019
e, por conseguinte,
CONVERTER EM PENHORA a indisponibilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD,
determinando a imediata transferência para conta judicial vinculada a este feito.

2.
RECONHECER E DECLARAR A FRAUDE À EXECUÇÃO e, consequentemente, a NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO de aquisição dos imóveis de
matrículas n.o 12.847, n.o 13.168, n.o 49.612 e n.o 12.981, todas do 1o CRI de Porto dos Gaúchos/MT, em nome de Felipe
Picin
Moro
.

3.
RECONHECER E DECLARAR A FRAUDE À EXECUÇÃO na transferência dos imóveis de matrículas n.o 12.123, n.o 13.274, n.o 13.275 e n.o 12.907, todas do 1o CRI de Porto dos Gaúchos/MT, para Murilo Seidel
Barzagui
e Danilo Seidel
Barzagui
.

4.
DECLARAR A INEFICÁCIA de todas as transações mencionadas nos itens 2 e 3 perante a exequente, TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A., considerando os referidos imóveis como parte integrante do patrimônio dos executados RICARDO PICIN MORO, VALMIR ANTONIO BARZAGUI e MARISTELA SEIDEL BARZAGUI para os fins desta execução
.

5.
DETERMINAR A PENHORA dos 8 (oito) imóveis acima listados
. Expeça-se o competente termo de penhora e oficie-se ao 1o CRI de Porto dos Gaúchos/MT para a devida averbação da constrição, servindo esta decisão como mandado.

6.
INDEFERIR, por ora, o pedido de reconhecimento de fraude à execução em relação aos imóveis de matrículas n.o 12.183 e 12.184
, integralizados na empresa
Agropecuria

Damuju
Ltda., em razão da suficiência das penhoras já deferidas para garantir o juízo, ressalvada a possibilidade de reanálise do pleito após a avaliação dos bens.

7.Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito para o prosseguimento do feito, notadamente no que tange à avaliação dos bens ora penhorados.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se
.
”

De início, cumpre consignar que, embora os agravantes detenham legitimidade recursal na condição de terceiros juridicamente prejudicados, nos termos do art. 996 do Código de
Processo Civil,
tal legitimação é restrita à defesa de direito próprio, notadamente quanto à alegação de inexistência de fraude à execução e à validade, sob o prisma subjetivo, dos negócios jurídicos que culminaram na aquisição dos imóveis atingidos pela constrição judicial
.

Nesse contexto,
não se conhece das alegações voltadas à impugnação da legitimidade ativa d
a parte
exequente
/recorrida
, da validade ou eficácia das cessões de crédito e da higidez do título executivo, pois tais matérias dizem respeito exclusivamente à relação jurídico-obrigacional estabelecida entre o credor e os devedores originários
.

Tratando-se os agravantes de terceiros adquirentes de bens, sua atuação processual limita-se à defesa de direito próprio, sendo-lhes vedado substituir os executados na impugnação da execução, sob pena de indevida defesa de direito alheio em nome próprio, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil.

Ainda que assim não fosse, a legislação processual é clara ao admitir a sucessão processual do cessionário independentemente da anuência ou notificação prévia do devedor, consoante dispõe o art. 778, § 1o, inciso III, e § 2o, do Código de Processo Civil, sendo a eventual ausência de notificação prevista no art. 290 do Código Civil inidônea para infirmar a exigibilidade do crédito ou obstar o prosseguimento da execução.

No que tange às alegações de
nulidade por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa
, não se identifica qualquer prejuízo concreto suportado pelos agravantes.

A decisão agravada não incorre em julgamento surpresa, uma vez que a matéria relativa à fraude à execução foi amplamente debatida nos autos de origem, inclusive a partir de manifestações dos próprios executados, cujas teses defensivas foram reproduzidas, em essência, no presente agravo.

Incide, portanto, o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração efetiva de prejuízo, inexistente na espécie.

Ademais, o reconhecimento da fraude à execução, nos moldes do art. 792 do CPC, prescinde de prévia oitiva dos terceiros adquirentes quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, sem prejuízo da posterior utilização dos meios processuais adequados para a defesa de eventual direito próprio.

Igualmente não procede a alegação de
cerceamento de defesa
decorrente do indeferimento de dilação probatória
, pois a
execução possui rito especial e cognitivo limitado, não se prestando à ampla produção de provas típica do processo de conhecimento.

Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário final da prova, competindo-lhe indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou protelatórias, sobretudo quando o conjunto documental já se revela suficiente para o exame da controvérsia.

No caso, a decisão agravada explicita, de forma fundamentada, as razões pelas quais entendeu desnecessária a produção de novas provas, inexistindo qualquer violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA
. PENHORA. IMÓVEL ADQUIRIDO DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE
FRAUDE À EXECUÇÃO
. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por Dércio Cobo e Francisco Cobo
Alcalar
contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, determinando a insubsistência da penhora realizada sobre o
imóvel matriculado sob o n. 1.364 no Cartório de Registro de Imóveis de Juara/MT. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória e se a aquisição do imóvel pelo embargante, posterior ao início da execução, caracteriza fraude à execução, considerando a inexistência de registro de gravame no momento da compra. III. Razões de decidir 3.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, uma vez que os autos já continham elementos suficientes para decisão
. 4. A ausência de averbação premonitória ou de qualquer outro gravame no registro do imóvel até a data da compra pelo embargante caracteriza a boa-fé do adquirente. Inexistência de provas de conluio ou fraude. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de registro de penhora ou de averbação premonitória à data da compra do imóvel impede o reconhecimento de fraude à execução, presumindo-se a boa-fé do terceiro adquirente." (...)
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00051477720178110018, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2024)

No mérito, o reconhecimento da fraude à execução revela-se juridicamente escorreito.

A decisão agravada
amparou-se

em
exame minucioso da cronologia dos atos, da relação de parentesco entre os executados e os agravantes, da inexistência de demonstração de capacidade econômica própria compatível com a aquisição de imóveis rurais de elevado valor e do contexto de prolongada frustração da execução, evidenciando a utilização de interpostas pessoas como mecanismo de blindagem patrimonial.

No caso de
Felipe
Picin
Moro
, destaca-se, ainda, que as aquisições ocorreram quando era menor de idade, com assistência direta do próprio executado, seu pai, circunstância que reforça a caracterização da simulação e do
consilium fraudis
, nos termos do art. 167, § 1o, inciso I, do Código Civil.

Em relação a
Murilo Seidel
Barzagui
e
Danilo Seidel
Barzagui
, a decisão demonstra que os executados, já citados na execução, direcionaram a transferência da propriedade diretamente aos filhos, desviando os bens de seu patrimônio e frustrando a atividade expropriatória, o que se amolda à hipótese prevista no art. 792, inciso IV, do CPC.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que, em negócios jurídicos celebrados entre parentes próximos, especialmente no curso de demanda capaz de conduzir o devedor à insolvência, a boa-fé do terceiro adquirente não se presume, incumbindo-lhe o ônus de demonstrá-la de forma robusta.

No caso concreto, os agravantes não lograram comprovar a origem lícita e autônoma dos recursos empregados, tampouco afastar os indícios objetivos de ocultação patrimonial, razão pela qual correta a conclusão do juízo de origem quanto à ineficácia dos negócios jurídicos em relação ao exequente.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL POSTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO.
NEGÓCIO CELEBRADO ENTRE PARENTES PRÓXIMOS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E INEFICÁCIA
DA ALIENAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedentes Embargos de Terceiro, visando à desconstituição de penhora sobre imóvel de matrícula no 70.370, registrado em nome do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) preliminar de cerceamento de defesa;(
ii
) se a aquisição do imóvel caracteriza fraude à execução, tornando ineficaz a alienação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide, com base em prova documental considerada suficiente, não configura cerceamento de defesa, especialmente quando o indeferimento da prova testemunhal é devidamente fundamentado pelo Juízo. 4. A aquisição do imóvel pelo embargante ocorreu após a citação válida do executado e em contexto de execução judicial em curso, sendo o negócio celebrado entre tio e sobrinho, o que afasta a presunção de boa-fé prevista na Súmula 375 do STJ. 5. O contrato de compra e venda apresenta cláusulas atípicas, ausência de comprovação do pagamento do valor avençado e proximidade temporal com a constrição judicial, revelando-se como ato simulado destinado à blindagem patrimonial. 6. A mera posse do bem e a juntada de faturas ou tributos pagos não afastam a constatação de fraude à execução quando presentes elementos objetivos e subjetivos que indicam má-fé na alienação. 7. Caracterizada a fraude nos termos do art. 792, IV, do CPC, a alienação mostra-se ineficaz em relação ao executado, independentemente da averbação da penhora na matrícula do imóvel. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode
ser resolvida com base em prova documental. 2.
A alienação de imóvel realizada após a citação válida do devedor, entre parentes próximos e com indícios de simulação, configura fraude à execução, tornando o negócio ineficaz em relação ao credor exequente
. (...)
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10242859420248110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2025)

Também não prospera a insurgência relativa ao alegado
excesso de penhora
, pois a
verificação de eventual excesso somente é juridicamente possível após a avaliação dos bens constritos, conforme dispõe o art. 874, inciso I, do Código de Processo Civil.

Antes disso, qualquer juízo acerca da proporcionalidade entre o valor do débito e o acervo patrimonial atingido revela-se prematuro.

A propósito:

“EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO –– REDUÇÃO DA PENHORA – NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS – RECURSO PROVIDO. O excesso ou redução de penhora é incidente de execução que deverá ser apontado após procedida a avaliação dos bens penhorados. Recurso provido
.
”
(TJ-MT 10177479420228110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Ademais, a execução se desenvolve no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, sendo legítima a adoção de
medidas constritivas suficientes à garantia do juízo, sobretudo diante do histórico de resistência ao cumprimento da obrigação.

A própria decisão agravada, com prudência, indeferiu, por ora, o reconhecimento de fraude quanto aos bens integralizados na empresa Agropecuária
Damuju
Ltda., justamente para evitar excesso de constrição, o que evidencia a observância ao princípio da menor onerosidade em equilíbrio com a efetividade da tutela executiva.

Por fim, a tese relativa à
inexistência de insolvência dos executados
não pode ser acolhida, seja por configurar inovação recursal e supressão de instância, seja porque, na condição de terceiros, os agravantes não detêm legitimidade para discutir a solvência global dos devedores, matéria estranha à defesa de seu direito próprio.

De todo modo, a caracterização da fraude à execução, na hipótese do art. 792, inciso IV, do CPC, decorre da aptidão do ato de disposição patrimonial para reduzir o devedor à insolvência, o que se evidencia no contexto fático delineado, independentemente de avaliação patrimonial exaustiva em momento anterior.

Diante do exposto,

CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.
Por conseguinte, julgo
prejudicada
a análise do mérito do agravo interno Id.
326535398
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026